Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou alimentos em valor correspondente a 70% do salário-mínimo. O autor pleiteia a majoração da pensão e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional e contradição na sentença; (ii) definir se é cabível a majoração dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já concedida ao autor na origem. 4. Inexiste nulidade, por negativa de prestação jurisdicional ou por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs, ainda que sucintamente, as razões de decidir, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, do CPC.
5. Para fixação dos alimentos, aplica-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme arts. 1.694 e 1.703 do CC/2002.
6. Comprovada a relação de parentesco e as necessidades do alimentando, bem como a condição financeira da alimentante, que possui contrato temporário, mostra-se adequada a fixação dos alimentos em 70% do salário-mínimo, valor proporcional.
7. A gratuidade de justiça concedida à ré deve ser mantida, pois não houve prova suficiente para afastar a sua presunção de hipossuficiência, considerando a natureza temporária do vínculo laboral e despesas elevadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, podendo ser estabelecida com base no salário-mínimo quando os rendimentos do alimentante são variáveis.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, arts. 98, 489, § 1o, I a IV, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0709912-12.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, PJe 27/3/2024.